Tribunal: TJPA
Processo: 0811221-09.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811221-09.2021.8.14.0401

APELANTE: MANOEL JOAO ALVES DE SOUSA, FABIO PINTO FRANCA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. POSSE DA RES FURTIVA. USO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (CHAPOLIN). NULIDADE PROCESSUAL. ATIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou os apelantes a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal), substituída por penas restritivas de direitos. Os réus foram flagrados com bens subtraídos do interior de veículo e com dispositivo eletrônico conhecido como "chapolin".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de manifestação do recorrente diante de suposta delação de corréu; (ii) examinar a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta com aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade processual é afastada, pois não se trata de delação premiada formalmente reconhecida e homologada, mas apenas de declarações espontâneas em interrogatório de corréu, em processo no qual foram garantidos o contraditório e a ampla defesa.

4.

A autoria e materialidade do furto qualificado estão comprovadas por boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e dos policiais militares, além da prisão em flagrante dos réus com os bens subtraídos.

5.

A negativa de autoria apresentada pelos réus é isolada e encontra-se fragilizada diante do conjunto probatório robusto e coeso.

6.

O princípio da insignificância é inaplicável em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta, caracterizada pelo uso de dispositivo eletrônico para desativar/bloquear travas veiculares e pelo concurso de agentes, o que indica maior periculosidade social da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A mera menção a declarações de corréu em sentença não configura delação premiada nem gera nulidade, quando respeitado o contraditório.

2.

A posse da res furtiva em flagrante, aliada a depoimentos firmes de vítimas e policiais, é suficiente para embasar condenação por furto qualificado.

3.

O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado praticado mediante concurso de agentes e uso de “chapolin”, dada a maior reprovabilidade e periculosidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, II e IV; CPP, art. 155; Lei 12.850/2013, art. 4º, §10-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2335430/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO
PENAL

PROCESSO
Nº 0811221-09.2021.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: MANOEL JOÃO ALVES DE SOUSA E FABIO PINTO FRANÇA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por MANOEL JOÃO ALVES DE SOUSA e FABIO PINTO FRANÇA, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou ambos à 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito tipificado art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado), a qual foi substituída por restritivas de direitos.

Oferecimento da denúncia – 17.08.2021 (Id 22724020).

Recebimento da denúncia – 17.08.2021 (Id 22724021).

Resposta à acusação – 23.08.2021 (Id 22724042).

Sentença condenatória – 04.10.2024 (Id 22724213).

Apelações de ambos os apelantes interpostas em 17.10.2024 (Id 22724219).

Razões recursais de MANOEL JOÃO ALVES DE SOUSA, interposta em 12.11.2024 (Id 24263528) a defesa pleiteia:

1. Absolvição por insuficiência probatória;

2. Reconhecimento da atipicidade material da conduta e, por conseguinte aplicação do princípio da insignificância.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso interposto, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 24263531).

Razões recursais de FABIO PINTO FRANÇA, interposta em 13.12.2024 (Id 24263535) a defesa pleiteia:

1. Preliminar de nulidade do processo – ausência de manifestação do recorrente diante da delação de correu;

2. Mérito: absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso interposto, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso. (Id 24263538)

A Procuradoria de Justiça, igualmente, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id 25378668).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Razões recursais de MANOEL JOÃO ALVES DE SOUSA

Absolvição por insuficiência probatória

A denúncia relata, em síntese, que no dia 28/07/2021, por volta das 08h30min, a vítima Clíssia Leite da Silva e seu esposo, Rodrigo Ribeiro Rocha, estacionaram o veículo na Av. Rômulo Maiorana e, ao se ausentarem para tomar café, tiveram uma bolsa subtraída do interior do automóvel. Advertidos por terceiro acerca do furto e do veículo utilizado na fuga, passaram a persegui-lo, e lograram êxito em pará-los em razão de sinal vermelho no trânsito.

No momento, policiais militares que transitavam pelo local realizaram a abordagem, encontrando os apelantes na posse dos bens subtraídos e de um aparelho eletrônico conhecido como “chapolin”, utilizado para interferência em travas de veículos.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id 22723965, pág. 4); Termo de Exibição e Apreensão da
res furtiva
(Id 22723965, pág. 6).

Do mesmo modo a autoria delitiva restou evidenciada, senão vejamos:

Os policiais militares responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão dos acusados declararam, tanto na fase inquisitorial (Id 22723965, págs. 8 e 9) quanto em juízo, que foram acionados pelas vítimas, as quais, em outro veículo, informaram que o automóvel à frente era ocupado pelos autores do furto. Diante da denúncia, realizaram a abordagem e localizaram, no interior do veículo dos réus, os objetos subtraídos, além de um dispositivo eletrônico conhecido como “chapolin” e uma máquina de cartão da marca SumUp. Ressalte-se, ainda, que os acusados admitiram a prática delitiva.

As vítimas em sede policial (Id 22723965, pág. 10 e 11) como em juízo afirmaram que estavam tomando café em um quiosque na Av. Rômulo Maiorana, quando foram informados por um rapaz que o veículo deles havia sido furtada e que o autor fugiu em um carro branco. Imediatamente iniciou perseguição com sua caminhonete, sem perder o veículo de vista, até que conseguiu interceptá-lo na Av. Almirante Barroso, momento em que uma viatura da Polícia Militar foi acionada e realizou a abordagem.

No interior do automóvel, ocupado por três pessoas, foram encontrados a bolsa da vítima, um dispositivo eletrônico conhecido como “chapolin”, uma máquina de cartão e diversos cartões de crédito e que a bolsa foi reconhecida pela vítima e posteriormente restituída.

Em juízo, o acusado Fábio Pinto França, respondendo apenas às perguntas da defesa, afirmou já possuir passagem pela polícia. Alegou ter sido coagido pelos policiais no momento da prisão em flagrante e declarou que as porta-cédulas e os aparelhos celulares encontrados no veículo pertenciam aos réus, e não às vítimas.

O réu Manoel João Alves de Sousa negou a autoria, afirmando que apenas havia chamado um Uber e que Fábio, outro passageiro, foi quem praticou o furto da bolsa utilizando um controle eletrônico. Disse que não conhecia Fábio, que apenas estava no carro como passageiro e que acabou sendo abordado junto pelos policiais.

Nesse contexto, a autoria delitiva restou comprovada pelos elementos de prova colhidos nos autos, uma vez que as vítimas foram firmes ao descrever a dinâmica do furto e reconhecer os bens subtraídos em poder dos acusados, enquanto os policiais militares confirmaram em juízo terem sido acionados pelas vítimas, procedendo à abordagem do veículo indicado, no qual localizaram tanto os objetos furtados quanto o dispositivo eletrônico conhecido como “chapolin”, comumente empregado em práticas delitivas.

Desse modo, o juízo formou sua convicção com base no conjunto de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, em estrita observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Ademais, quanto ao argumento de que as vítimas dos furtos não presenciaram a subtração, portanto não poderiam afirmar que o autor dos furtos seria o acusado, por óbvio deve ser afastada, pois, é uma das características do crime de furto as vítimas não presenciarem o ato, no entanto, como amplamente mostrado, os acusados foram detidos em flagrante, na posse da
res furtiva
.

Reconhecimento da atipicidade material da conduta e, por conseguinte aplicação do princípio da insignificância

O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Como já demonstrado os fatos, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o delito praticado revela elevado grau de reprovabilidade, evidenciado pelo
modus operandi
empregado, que envolveu o uso de dispositivo eletrônico (“chapolin”) e a atuação conjunta dos agentes, circunstâncias que denotam maior periculosidade social da conduta. Consigno:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE FIOS DE COBRE. PRESENÇA DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. VALOR DO BEM DISCUTÍVEL. LAUDO INDIRETO QUE SUSTENTA AVALIAÇÃO ACIMA DOS 25% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos dos precedentes citados no decisum, de ambas as Turmas dessa Seção Criminal, caracterizada a qualificadora do concurso de agentes, que indica especial reprovabilidade da conduta, afasta-se o princípio da insignificância aos delitos de furto.
2. No caso concreto, não obstante se tenha feito referência ao desconhecimento da quantidade de metros de fio de cobre furtados, é verdade que o laudo de avaliação indireta constou que o bem estaria avaliado em R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais), valor que ultrapassa 25% do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2335430 MG 2023/0101649-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

Assim, afasta-se a tese de absolvição por atipicidade da conduta, bem como a aplicação do princípio da insignificância

Das razões recursais de FABIO PINTO FRANÇA

Preliminar de nulidade do processo – ausência de manifestação do recorrente diante da delação de correu

Aduz a defesa que o juízo, quando da prolação da sentença condenatória utilizou depoimento do acusado Manoel que declarou que este apelante utilizou um dispositivo para facilitar a prática do crime e que não lhe foi oportunizado a ampla defesa acerca desses relatos, podendo, neste caso, ser aplicado o art. 4, § 10-A da Lei 12.850/2013 que determina que em todas as fases do processo, deve ser garantido ao réu delatado a oportunidade de se manifestar após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.

Em que pese o entendimento da defesa, não se trata do instituto da delação premiada, mas apenas de interrogatório prestado pelo corréu em sede de processo criminal, momento em que foi oportunizado para ambos os apelantes o devido contraditório e ampla defesa.

A colaboração premiada, prevista na Lei n. 12.850/2013, exige efetiva contribuição para a elucidação dos fatos e a identificação de coautores ou partícipes, o que não se verificou no caso concreto, além de que, o simples relato prestado pelo acusado em juízo não configura delação, pois não foi formalizado nos moldes legais, tampouco contou com homologação judicial ou pactuação prévia com o Ministério Público, requisitos indispensáveis para o reconhecimento de tal instituto.

De todo modo, mesmo que a sentença tenha mencionado a declaração do corréu Manoel, não houve utilização exclusiva desse relato para a condenação, uma vez que o juízo fundamentou sua decisão no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório em que os apelantes foram presos em flagrante na posse da res furtiva, circunstância corroborada pelo reconhecimento das vítimas e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, elementos que, de forma independente, já evidenciam a autoria delitiva.

Portanto, liminar rejeitada.

Mérito: absolvição por insuficiência de provas

Pelos mesmos fundamentos expostos acima, os elementos de prova constantes dos autos, foram uníssonos em demonstrar a autoria delitiva dos acusados na prática do delito de furto.

As vítimas foram firmes ao relatar a dinâmica do furto e reconhecer os bens em poder dos acusados, enquanto os policiais confirmaram em juízo que, após serem acionados, abordaram o veículo indicado e encontraram os objetos subtraídos, além do dispositivo eletrônico conhecido como “chapolin”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025